Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744805-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI DE SOUZA JORGE AGRAVADO: MAX BRASIL NEGOCIOS E INTERMEDIACAO FINANCEIRA LTDA, PLANO SOLUTION ASSESSORIA COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por SUELI DE SOUZA JORGE contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dr.a Delma Santos Ribeiro, que, em sede de ação anulatória c/c danos morais proposta contra MAX BRASIL NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA e PLANO SOLUTION ASSESSORIA COBRANÇAS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID 77288612), a autora defende que foi vítima de fraude e coação, sendo induzida a assinar um termo de confissão de dívida sem causa debendi, após receber ligações e mensagens ameaçadoras de supostos representantes das empresas agravadas. Alega que, em razão da assinatura do referido termo, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, o que lhe causou prejuízos financeiros e morais, como a suspensão de limites de crédito junto ao Banco do Brasil. Aponta a ausência de risco reverso, destacando que a exclusão da inscrição não acarretaria prejuízo às agravadas, que poderiam reinseri-la em caso de procedência da ação principal. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASA), até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, sua confirmação. Preparo regular (ID 77288588). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No contexto jurídico apresentado, a controvérsia gira em torno da validade e dos efeitos da assinatura constante no instrumento de confissão de dívida (ID 247256643), bem como da alegação de fraude ou golpe por parte da agravada. A análise dos elementos constantes nos autos revela que, até o momento, não há comprovação concreta de qualquer vício de consentimento que possa macular a validade do referido documento. Ademais, a própria autora reconhece a existência da dívida, ao referir-se a ela como decorrente de “cheques antigos”. Essa afirmação, ainda que não categórica quanto à exigibilidade da obrigação, demonstra que há, ao menos, uma relação pretérita entre as partes que pode ter originado o débito confessado. A ausência de uma negativa expressa quanto à existência da dívida, aliada à assinatura autêntica no instrumento, enfraquece a tese de que se trata de uma obrigação inexigível ou de que houve qualquer tipo de golpe. Outro ponto relevante é a insuficiência de elementos trazidos aos autos que permitam aferir, com segurança, a origem da dívida confessada. A ausência de documentos comprobatórios ou de narrativa fática consistente por parte da agravante impede a formação de juízo seguro sobre a inexistência da obrigação. Em situações como essa, o princípio da boa-fé objetiva e a presunção de veracidade dos atos jurídicos devem prevalecer, especialmente quando não há prova inequívoca de vício ou fraude. Importa destacar, ainda, que conforme consta no ID 247259449, há outro processo em curso contra a autora agravante, e que nos autos no 0707470-72.2024.8.07.0020 está sendo promovida execução com tentativas de bloqueio de bens. Tal circunstância é um forte indicativo da existência de outras inscrições nos cadastros de inadimplentes, o que enfraquece a alegação de que a anotação em questão seria indevida ou exclusiva. A multiplicidade de registros negativos sugere situação de inscrição preexistente. Dessa forma, diante da ausência de prova cabal de fraude, da autenticidade da assinatura no instrumento de confissão de dívida, do reconhecimento tácito da existência da obrigação por parte da agravante, e da existência de outros processos e registros de inadimplência, não se vislumbra, neste momento, elementos suficientes para autorizar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator